Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO JUDICIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. COBRANÇA DO DÉBITO EM JUÍZO. CONSTUIÇÃO EM MORA. MORA EX RE. SUPRESSIO. NÂO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Sendo a produção de provas irrelevante para o deslinde da controvérsia, não se configura o cerceamento de defesa.
3. O interesse de agir consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito. Mostra-se necessário e adequado o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença para cobrança de parcelas não pagas previstas em acordo judicial. Presente, portanto, o interesse processual.
4. A instituição de hipoteca para a garantia da dívida não impede a cobrança do débito em juízo. A hipoteca possui o condão de vincular um determinado bem para garantir o pagamento da dívida, bem como para impor que, em caso de expropriação dos bens do devedor, se exproprie, com preferência, o bem dado em hipoteca.
5. Tratando-se de prestações positivas, líquidas e com data de vencimento previamente fixada, ou seja, a termo certo, a mora se constitui desde o dia do vencimento (mora ex re). A necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora somente se exige quando não há termo para o cumprimento da obrigação.
6. O não exercício imediato do direito de cobrança, mas efetivado dentro do prazo prescricional, não enseja a supressão do direito (supressio).
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.